Tribunal: STF
Processo: Rcl 83114
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Mandado de Segurança nº 5360047-76.2025.8.09.0000, que determinou o fornecimento de Insulina Glargina (Lantus), medicamento incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).



    O reclamante sustenta que a decisão impugnada viola a Súmula Vinculante nº 60, ao desconsiderar o entendimento consolidado por esta Corte no Tema 1.234-RG, segundo o qual, nas ações ajuizadas a partir de 19/09/2024, a competência para o julgamento de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos do Grupo 1A do CEAF, cuja responsabilidade é atribuída à União, é da Justiça Federal.



    Afirma que a imposição da obrigação ao Estado de Goiás configura violação direta à repartição federativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme pactuação homologada por esta Suprema Corte, além de sustentar que a decisão reclamada representa usurpação da competência da Justiça Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 2): 



    “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em substituição processual a Franceone da Silva Arantes , contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consistente na negativa de fornecimento gratuito do medicamento de uso contínuo Insulina Glargina – Lantus 100 UI/ML. 



    [...]



    Considera, inicialmente, a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, dizendo que o substituído não possui capacidade financeira para o pagamento das custas iniciais e demais despesas do processo. Aduz que, apesar do parecer favorável da CATS-MP e das solicitações administrativas realizadas, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás negou o fornecimento do medicamento, alegando falta de estoque e ausência de repasse pela União, sem apresentar provas para essa justificativa. 



    [...]



    Assevera que independentemente da justificativa apresentada pela Secretaria de Saúde, cabe ao Estado de Goiás, como gestor do SUS em âmbito estadual, garantir o acesso ao medicamento, sem poder se eximir dessa responsabilidade sob o argumento da reserva do possível. 



    [...]



    É o relatório. DECIDO.



    [...] à primeira vista, não se afigura legítima a negativa de dispensação veiculada pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, que se embasa em escusa de natureza meramente burocrática (ausência do medicamento em estoque). 



    Lado outro, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é igualmente inequívoco, vez que a demora para a adequação do tratamento poderá comprometer o pleno desenvolvimento do paciente e levar a um agravamento do seu quadro clínico, sem que se possa reverter o mal causado, mesmo que julgada procedente a ação posteriormente.



    [...]



    Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, de sorte a determinar ao impetrado que, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência desta decisão, providencie o início do fornecimento gratuito, contínuo e ininterrupto do fármaco Insulina Glargina (Lantus) ao substituído, Sr. Franceone da Silva Arantes, consoante prescrição médica encartada nos autos, até final julgamento do mandamus, sob as penas da lei.” (grifos acrescidos)



    Tem razão o reclamante.



    No julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, esta Corte estabeleceu critérios objetivos para a fixação da competência jurisdicional e a definição do ente federativo responsável pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Confira-se:



    “VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.”



    (RE 1366243, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024 - grifos acrescidos)



    No caso concreto, conforme destacado na inicial, o medicamento pleiteado — Insulina Glargina (Lantus) — integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), constando na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).



    Em consonância com o acordo interfederativo estabelecido no Anexo I da tese firmada no julgamento do Tema 1.234, os medicamentos classificados no Grupo 1A do CEAF são de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo da União a responsabilidade pela aquisição e custeio desses insumos. 



    Aos Estados e ao Distrito Federal incumbem apenas funções de apoio logístico, limitadas à programação, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos, sem qualquer atribuição quanto ao ônus financeiro decorrente de sua disponibilização. 



    Dessa forma, aplicando-se as diretrizes firmadas ao caso concreto, a competência para o processamento e julgamento da demanda é da Justiça Federal. Isso porque a responsabilidade pela aquisição e custeio do referido medicamento é da União, conforme definido no pacto federativo homologado por esta Corte.



    Ao afastar esses critérios e imputar ao Estado de Goiás a obrigação de fornecer o medicamento, a decisão reclamada contrariou diretamente a tese firmada no Tema 1.234 e violou a Súmula Vinculante nº 60, que determina a observância obrigatória dos fluxos pactuados entre os entes federativos e homologados por este Supremo Tribunal Federal.



    Registre-se, ademais, que a regra de competência vinculada ao valor anual do tratamento, prevista no item 6 da tese fixada no Tema 1.234-RG, destina-se exclusivamente a hipóteses que envolvam medicamentos não incorporados à política pública do SUS, mas devidamente registrados na ANVISA. Tal critério, portanto, não se aplica ao presente caso.



    Saliento que esse entendimento tem sido reiteradamente consolidado por ambas as Turmas desta Corte em casos análogos. Confira-se: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSULINAS DO GRUPO 1A DO CEAF. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMA 1.234-RG. SÚMULA VINCULANTE Nº 60. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que reconheceu a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal para julgar ação sobre fornecimento de insulinas pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de medicamentos incorporados ao SUS e de aquisição centralizada, a União deve integrar o polo passivo e se a competência é da Justiça Federal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A União deve integrar o polo passivo de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e classificados no Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é de sua responsabilidade, nos termos do acordo interfederativo homologado no Tema 1234-RG. 



    4. A competência para julgar tais demandas é da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 da repercussão geral, quando ajuizadas após a publicação do respectivo acórdão de mérito. 



    5. É irrelevante, para fins de competência e formação do polo passivo, a alegação de que o custo anual do tratamento seria inferior a 210 salários-mínimos. Tal baliza não é capaz de afastar a competência delineada pelo art. 109, I, da Constituição quando, por força do Tema 1.234 (RE 1.366.243) e da Súmula Vinculante nº 60, há acordo interfederativo homologado que classifica o medicamento como de aquisição centralizada (Grupo 1A do CEAF) e atribui à União a responsabilidade pelo custeio e aquisição. IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo não provido.”



    (Rcl 82262 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06-10-2025, DJe de 13-10-2025 - grifos acrescidos)



    No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 81.874/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/07/2025; Rcl 80.826/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/06/2025; e Rcl 80.828/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/06/2025.



    Diante do exposto, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, julgo PROCEDENTE o pedido para:



    (i) CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Mandado de Segurança nº 5360047-76.2025.8.09.0000;



    (ii) DETERMINAR a determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com imediata remessa dos autos à Justiça Federal;



    (iii) ESTABELECER que, caso o Estado de Goiás já esteja fornecendo o medicamento à parte beneficiária por força da decisão ora cassada, o fornecimento deverá ser mantido, até nova deliberação do juízo federal competente, facultada a reavaliação da medida de ofício ou a requerimento das partes (art. 64, § 4º do CPC).



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte beneficiária do ato reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente